Tribunal: TJMT
Processo: 1000283-86.2021.8.11.0034
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000283-86.2021.8.11.0034
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[JOSE GLAISON DOS SANTOS FERRO - CPF: 887.057.571-34 (RECORRENTE), HIGHOR DJAMILER MENDES SANTOS - CPF: 023.883.841-25 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0023-03 (RECORRENTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), SIDNETE CEDRO DE SOUZA - CPF: 720.411.961-49 (RECORRIDO), ROBERTO WERNER MARTINS - CPF: 710.669.771-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1000283-86.2021.8.11.0034

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE DOM AQUINO

Recorrente(s):

JOSÉ GLAISON DOS SANTOS FERRO

Recorrido(s):

SIDNETE CEDRO DE SOUZA

Juiz Relator:

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Data do Julgamento:

29/09/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO - PRODUTO COM VÍCIO OCULTO – NÃO SOLUCIONOU O PROBLEMA DANO MATERIAL MANTIDO– RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Caso em que o autor adquiriu veículo usado, e cerca de 15 dias após a compra, este passou a apresentar defeitos, sendo levado ao conserto neste primeiro momento pelo vendedor, ora Reclamado/Recorrente JOSÉ GLAISON.

Que no dia seguinte após ser devolvido o veículo à Reclamante, novamente apresentou defeitos, e a partir daí, eximindo-se da responsabilidade o vendedor, ora Recorrente.

A Reclamante então levou o veículo ao mecânico, que emitiu laudo de necessidade da retifica do motor, o que não foi aceito pelo Reclamado, nem solucionado o problema de outra forma, mesmo tendo as partes tentado conciliação em 25/02/2021.

O Reclamante tentou resolver o problema pela via amistosa por diversas vezes, pleiteando por fim, a rescisão do contrato e entrega do bem.

A Recorrente, em nenhum momento nega os problemas apresentados pelo veículo, apenas informa que fez todo o possível para sanar os vícios, e que por ser carro usado, é normal que apresente defeito.

Apesar das alegações do Reclamado, e de que se trata de veículo usado, não é razoável que apresente o defeito narrado/comprovado nos autos.

Carros são bens duráveis, e possuem vida útil muito além dos 10 anos, além disso, deveria efetuar a venda do bem já livre de qualquer vício que influencie em seu funcionamento.

Como o Autor efetuou o pagamento à vista de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e financiou o restante com Banco, terceiro de boa-fé, a sentença determinou apenas a devolução dos prejuízos sofridos pela parte autora, o que se espera como mínimo à recomposição material ao mesmo.

A assertiva recursal de que não existe o pedido de danos materiais na peça inicial não resta como correta, visto que, existe toda a narrativa do prejuízo sofrido, com o pagamento desses valores ao recorrente, bem como, ao final existe o pedido da condenação aos danos materiais, aplicando-se o princípio da congruência, de onde, mesmo que não existisse o pedido de dano material, pelo que se tem no corpo da petição inicial é suficiente a se concluir pela sua pretensão, sem maiores dificuldades.

Saliento que a Recorrente não comprovou qualquer excludente de sua responsabilidade, estando escorreita a sentença, da qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.
Diante da sucumbência condeno as recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2022